Tribunal: TJDFT
Processo: 0010974-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0010974-37.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO ALMEIDA DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 9413696 foi exarada decisão que suspendeu o processo no que diz respeito ao pedido de fixação de honorários de sucumbência em desfavor do Distrito Federal, conforme havia sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, sob a sistemática de julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 973). Uma vez que os recursos afetados foram decididos e que foi firmada a tese de que são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não haja impugnação, cumpre arbitrar os honorários de sucumbência. Vejamos. O artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil/2015 prevê o seguinte: “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.” O presente caso, por sua vez, trata de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal, cujo valor enseja a expedição de precatório, e não houve impugnação. Ocorre que, antes da edição do novo Código de Processo Civil, já existia norma no mesmo sentido, a saber, o artigo 1o-D da Lei no 9.494/1997, “in verbis”: “Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública das execuções não embargadas”. Em relação a esse artigo, o Supremo Tribunal Federal já havia dado interpretação conforme à Constituição, para limitar sua aplicação às obrigações de pagar quantia certa, excetuadas as de pequeno valor. Confira-se: IV. Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de advogado: constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal, com interpretação conforme ao art. 1o-D da L. 9.494/97, na redação que lhe foi dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (C. Pr. Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, § 3o). (RE 420816, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2004, DJ 10-12-2006 PP-00050 EMENT VOL-02255-04 PP-00722) (Grifo nosso) A ementa dos embargos de declaração interpostos em face desse acórdão esclarece que esse entendimento foi firmado porque, conforme o artigo 100, “caput”, da Constituição Federal, o pagamento de precatório depende de provocação, ou seja, não pode ser realizado espontaneamente, portanto, se não há impugnação, não há falar em sucumbência. Por outro lado, as obrigações de fazer e as de pequeno valor podem ser adimplidas espontaneamente, de maneira que, nesses casos, o princípio da causalidade recomenda a condenação em honorários. É o que se observa a seguir: 1. Na medida em que o caput do art. 100 condiciona o pagamento dos débitos da Fazenda Publica à "apresentação dos precatórios" e sendo estes provenientes de uma provocação do Poder Judiciário, é razoável que seja a executada desonerada do pagamento de honorários nas execuções não embargadas, às quais inevitavelmente se deve se submeter para adimplir o crédito. 2. O mesmo, no entanto, não ocorre relativamente à execução de quantias definidas em lei como de pequeno valor, em relação às quais o § 3o expressamente afasta a disciplina do caput do art. 100 da Constituição. (RE 420816 ED, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007 DJ 20-04-2007 PP-00086 EMENT VOL-02272-05 PP-00946 RCJ v. 21, n. 136, 2007, p. 113) (Grifo nosso) A questão referente à aplicabilidade desse artigo às execuções de sentenças proferidas em demandas coletivas também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, mas não houve pronunciamento sobre seu mérito, porque considerada de natureza infraconstitucional. Nesse sentido: 2. É infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução de sentença proferida em ação coletiva contra à Fazenda Pública ao disposto no art. 730 do Código de Processo Civil. (RE 599903 RG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 27/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-03 PP-00628 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 307-329). (Grifos nossos). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça apreciou essa questão ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e firmou o entendimento consubstanciado na Súmula 345 da sua jurisprudência, “in verbis”: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 225). Conforme elucidado no julgamento do EREsp 653.270/RS, um dos precedentes que serviram de base para a edição da súmula, devem ser fixados honorários em tais hipóteses, em razão da obrigatoriedade de patrocínio por advogado, bem como devido à carga cognitiva de tais demandas. Confira-se: 2. Esta Casa, em várias oportunidades em que apreciou a matéria, emitiu pronunciamento na linha de que, em se tratando de título executivo proveniente de ação coletiva ajuizada por sindicato, e não de ação civil pública, teria incidência a regra de que, iniciada a execução após a edição da Medida Provisória n.o 2.180-35/01 (que acrescentou o art. 1o-D, da Lei n.o 9.494/97), não seriam devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não-embargadas. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AG no 570.876, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 21.02.2005, AgRg no AG no 690.080/SC, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 07.11.05; AgRg no AG 672.729/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, DJ de 07.11.2005; AgRg nos EDcl no REsp no 690.668/SC, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 29.08.2005. 3. De outro vértice, existiam manifestações esposando o entendimento de que "A norma do artigo 4o da Medida Provisória no 2.180-35, que exclui o pagamento dos honorários advocatícios nas execuções não embargadas, é de ser afastada não somente nas execuções individuais de julgados em sede de ação civil pública, mas, também, nas ações coletivas, ajuizadas por sindicato, como substituto processual, com igual razão de decidir, por indispensável a contratação de advogado, uma vez que também é necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, inclusive com a demonstração da titularidade do direito do exequente, resultando, pois, induvidoso, o alto conteúdo cognitivo da ação de execução" (EDcl no AgRg no REsp 639.226/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6a Turma, DJU 12/09/05). Precedente: AgRg no REsp 700.429/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, DJU 10.10.2005. 4. Firma-se, nesta assentada, o entendimento pela inaplicabilidade do artigo 1o-D da Lei no 9.494/97 às execuções não-embargadas de sentenças proferidas em ações coletivas ajuizadas por sindicatos, sendo devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp 653.270/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2006, DJ 05/02/2007, p. 179) (Grifo nosso) Ao apreciar os recursos representativos do tema controvertido no 973, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não haveria razão para alterar esse entendimento, porque a superveniência do artigo 85, § 7o, do novo Código de Processo Civil em nada alterou o contexto que deu ensejo à edição da Súmula 345, de maneira que esse dispositivo, tal qual já ocorria com o artigo 1o-D da Lei no 9.494/1997, não deve ser aplicado aos cumprimentos de sentenças proferidas em demanda de natureza coletiva. Foi firmada, então, a seguinte tese: O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. (Grifos nossos). Assim, não há mais motivo para manter a suspensão do processo e, ademais, deve ser aplicada a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, como preceitua o artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, “in verbis”: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; (Grifo nosso) Feitos tais esclarecimentos, passo a arbitrar os honorários. O artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que os honorários arbitrados nas causas em que a Fazenda Pública for parte devem observar os seguintes percentuais: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Nesse sentido, destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela necessidade de observância estrita dos parâmetros previstos nesse dispositivo. Confira-se: VIII - Outrossim, no que se refere à pretensão de redução dos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC/2015 estabelece os critérios para a respectiva fixação, delimitando os percentuais, inclusive, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. IX - Nesse diapasão, constata-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a impossibilidade de fixação da verba honorária em percentual inferior aos previstos no § 3o, do art. 85 acima transcrito, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: REsp 1.731.617/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 15/5/2018 e AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017. (AgInt no AREsp 1320586/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) (Grifo nosso) 1. Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é imprescindível a aplicação inicial dos §§ 3o e 4o, recorrendo-se, subsidiariamente, ao § 8o apenas na hipótese de proveito econômico irrisório ou de valor da causa muito baixo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1758633/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) (Grifo nosso) Por sua vez, para a fixação do percentual dos honorários, o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece os seguintes critérios: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No presente caso, considerando-se esses parâmetros, os honorários devem ser fixados no menor percentual. Com efeito, não se olvida que se trata de profissional zeloso. Entretanto, presta serviços na capital federal (Brasília/DF), local onde está sediado seu escritório profissional, além de se tratar de fórum de fácil acesso, inclusive com postos de protocolos em diversos pontos do Distrito Federal. A natureza e a importância da causa não são complexas, ao contrário, são singelas, exatamente por se tratar de cumprimento de sentença, na qual sequer há debates de fatos ou temas jurídicos (já esgotados na fase de conhecimento). Assim, o trabalho realizado pelo advogado é de baixa complexidade e o tempo exigido para o seu serviço é exíguo, pois a atividade profissional ficou limitada à demonstração do preenchimento pelo interessado dos requisitos indicados no título exequendo (acórdão em mandado de segurança coletivo). Demais disso, vê-se que o advogado patrocina centenas de execuções individuais que irradiaram do acórdão objeto da execução, proferido em mandado de segurança coletivo. O ajuizamento de dezenas destas execuções em um único dia reforça a conclusão de que se trata de causa de grau mínimo de complexidade. Portanto, fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, desde já consignado que, se porventura o crédito da parte Exequente ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, deverá ser observado o disposto no artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil[1], incidindo o percentual de 8% (oito por cento) sobre a parte que exceder essa quantia. DIANTE DO EXPOSTO, fixo honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil), observando-se o percentual de 8% (oito por cento) sobre a parte do crédito que, eventualmente, exceder a quantia de 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3o, II, e § 5o do Código de Processo Civil). 2. Intimem-se as partes acerca dos honorários sucumbenciais arbitrados. 3. Não havendo impugnação das partes, encaminhe-se os autos a Contadoria para apuração do valor dos honorários de sucumbência fixados. 4. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. 5. Publique-se. [1] § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator